Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS. COMPROVAÇÃO. “QUANTUM” ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 22 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), confere ao advogado a remuneração pelos serviços profissionais prestados.
2. Na ausência de estipulação ou de acordo formal, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, com observância do regramento legal, assim como aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade para assegurar que a remuneração ao trabalho do advogado considere o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o local de sua prestação, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
3. Comprovada a prestação de serviços advocatícios, com a juntada de elementos de convicção que demonstram a atuação do causídico na defesa dos interesses das requeridas, em juízo, o advogado faz jus à percepção dos respectivos honorários, conforme arbitrado judicialmente.
4. “Quantum” fixado a esse título que atende às particularidades da causa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e não provida.